Tribunal: TJMT
Processo: 1023058-66.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023058-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), VALDIR MILANI - CPF: 567.733.239-91 (AGRAVANTE), PATRICIA MARINHO DO SOCORRO - CPF: 056.493.621-90 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -DANO MORAL E ESTÉTICO - SUPOSTO ERRO MÉDICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE NO SERVIÇO PRESTADO EM HOSPITAL VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - ATUAÇÃO COMO AGENTE PÚBLICO - INTELIGÊNCIA DO ART. 37, §6º DA CF - APLICAÇÃO DO TEMA 940 DO STF.

1.
Em se tradando de supostos danos provocados por médico no exercício do serviço público, aplica-se a teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece a obrigação do Estado em indenizar os danos provocados por seus agentes, independentemente de culpa ou dolo.

2.
Considerando o julgamento
pelo STF
do RE n.º 1.027.633 (Tema 940), sob a sistemática de repetitivos em que foi fixada a tese no sentido de
“a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato”
tem-se que a A
ção
In
denizatória não pode ser proposta diretamente contra o suposto causador do dano, em litisconsórcio com o ente municipal e o Hospital, o que autoriza o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do médico que prestou o atendimento, para determinar a sua exclusão da lide.

3. Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALDIR MILANI
contra a decisão proferida pela Dra.
Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
,
MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n.º 1009499-92.2020.8.11.0006, ajuizada contra
VALDIR MILANI, HOSPITAL SÃO LUIZ, MUNICÍPIO DE CÁCERES e ESTADO DE MATO GROSSO
pela qual foi rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ora Agravante.

Nas razões recursais (id. 150047651), aduz o Agravante, em síntese, que:

- a eventual responsabilidade subjetiva por erro profissional somente pode ser reconhecida por meio de ação regressiva do Estado, em caso de responsabilização indenizatória, por estrita obediência ao art. 37, §6º da CF e do Tema 940 do STF (RE 1.027.633) julgado em regime de repercussão geral, visando a sua exclusão do litisconsórcio da demanda;

- sendo flagrante a ilegitimidade passiva do ora Agravante, que atuou como agente público, estando a assistência médica especializada em persecução aos interesses do Estado, postula a aplicação do efeito suspensivo na decisão agravada, pela existência do risco de dano grave ou de difícil reparação.

No mérito
, pede o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão recorrida, sendo determinada a sua exclusão do litisconsórcio da demanda, em observância ao Tema 940-STF (RE 1.027.633).

Em contrarrazões (id. 152492655), a Agravada refuta as alegações recursais, alegando, em síntese, que:

- a jurisprudência chancela a possibilidade que detém o particular de acionar tanto o agente público causador do dano, quanto o Estado, ou a ambos, pois, em se tratando de uma interpretação lógica do sistema de responsabilização civil do Estado, pode o administrado
“
decidir a maneira como pretende alcançar seu direito, face à sua, evidente, hipossuficiência em relação ao poderio estatal.”

Ao final, postula pelo desprovimento do Recurso, mantendo-se a decisão agravada nos exatos termos em que foi proferida.

O efeito ativo ao recurso foi deferido pelo Dr. Jones Gattass Dias, relator antecessor, sendo determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada (id. 150310654).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo Dr. José Zuqueti, não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 155819158).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau o registro de ciência da decisão em 26/10/2022, sendo o Agravo interposto em 09/11/2022, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, §5º, do CPC (id
150047651
).

Preparado (id. 150309730)

Autos conclusos por redistribuição (id. 174865160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
VALDIR MILANI
pretende a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, pela qual foi indeferido o pedido de declaração de sua ilegitimidade passiva para figurar na Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos, em razão de ser médico-agente público atuando no Sistema Único de Saúde, não sendo observado o entendimento firmado pelo Tema 940 do STF.

O Recurso
comporta provimento
.

Com efeito, sabe-se que as medidas de urgência têm como objetivo assegurar a tutela do direito vindicado quando, pela denominada prova
prima facie
,
se evidenciem os critérios classicamente adotados de fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
) e perigo da demora (
periculum in mora
).

Assim, a teor do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência são exigidos: 1) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso destes autos, entendo que se fazem presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, de modo a justificar a modificação da decisão agravada e permita conceder a tutela de urgência postulada na inicial, até porque, frise-se, a questão recursal limita-se apenas ao julgamento do acerto ou desacerto da decisão agravada, sob pena de se adentrar ao
meritum causae
.

É que, como delineado pelo Relator que me antecedeu, ao conceder o efeito ativo ao Recurso, no que diz respeito à alegada ilegitimidade passiva do Agravante:

“(...)
Cumpre observar, inicialmente, que, por se tratar de alegação de má prestação de serviços médico-hospitalares realizados em hospital conveniado ao Sistema Único de Saúde – SUS e durante pronto atendimento ofertado pela instituição de saúde e plantão dos profissionais nessa condição de serviço público e gratuito, o que é fato inconteste nos autos, impõe-se adotar o entendimento preconizado a partir do julgamento, em regime de Repercussão Geral, do Recurso Extraordinário n. 1.027.633 – Tema 940 do STF, ocorrido em 14.8.2019, publicado em 6.12.2019, que definiu a seguinte tese:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

(...)

O TJMT já decidiu nesse mesmo sentido, como se confere a seguir, na mesma esteira de outros tribunais, a exemplo do TJMG e do TJSP:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO - AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO E CONTRA A MÉDICA QUE REALIZOU O ATENDIMENTO - DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA - INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ALEGAÇÃO DE QUE O SUPOSTO ERRO NÃO FORA CAUSADO POR AGENTE DO ESTADO - AFASTADA - ATENDIMENTO PRESTADO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CORRETO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA - INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CF - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que a ação de indenização por danos morais foi proposta em decorrência de suposto erro médico ocorrido nas dependências do Hospital Regional de Cáceres/MT, em atendimento ofertado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e não havendo relação de consumo entre o paciente e o médico, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade do médico para figurar no polo passivo da ação. 2. Ao fazer uso do Sistema Único de Saúde – SUS, o paciente não contrata o profissional médico propriamente dito, mas sim o serviço público essencial de saúde, o que afasta as alegações recursais no sentido de que a médica não poderia ser excluída da lide. 3. Por força do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, cabe ao prestador do serviço público de saúde responder por eventual dano que seus prepostos venham a causar no exercício de sua atividade pública, sendo possível, posteriormente, o ajuizamento de ação de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (TJMT, N.U 1004223-64.2021.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, publicado no DJE 13/07/2021). Destaquei.

(...)

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de SUSPENDER os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso
.

(...).”
(id.
150310654
). (g.n.).

Pois bem.
A Constituição Federal regulamenta a responsabilidade civil, no art. 37, §6º
:

“(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(negritei)

O Código Civil, por sua vez, prevê no art. 43, que a responsabilidade do ente público se configura de forma objetiva. C
onfira-se
:

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”
(negritei)

Nessa linha de raciocínio, enquanto resulta objetiva a responsabilidade do Estado, como previsto na Constituição Federal, a responsabilização do agente perante o Estado é subjetiva, decorrendo de comprovação de dolo ou culpa e, a respeito, o
Supremo Tribunal Federal, em 14/08/2019, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.027.633, em regime de repercussão geral (
Tema 940
) firmou tese no sentido de que:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(negritei)

Por esse precedente, foi concedido ao agente público a garantia de ser cobrado apenas pelo Estado, daí porque, considerando que a ação foi proposta contra ele (agente público), impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Em casos semelhantes já decidiu este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - ATENDIMENTO - SISTEMA SUS - ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DOS MÉDICOS - ATUAÇÃO COMO AGENTE PÚBLICO - ARTIGO 36, §6º DA CF/88 - TEMA 940 DO STF - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

1 - O artigo 37, § 6.º da CF/88 versa que “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (...)”. Conforme se vê, o citado artigo retira dos agentes públicos a legitimidade passiva para responder as demandas indenizatórias decorrentes de danos causados na qualidade de servidores públicos
.

2 -
Nessa esteira, figuram os médicos que exercem atividade profissional em hospitais públicos. Isso porque, atuam como “longa manus”, ou seja, um executor de ordens da Administração Pública
.”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Decisão Monocrática n.º 1023061-21.2022.8.11.0000, Relatora Desa.
Maria Helena Gargaglione Póvoas
, julgado em 16/02/2023). (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ERRO MÉDICO. MUNICIPIO RECORRE DA DECISÃO QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS MÉDICAS/AGENTES QUE PRESTARAM ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGENTES PÚBLICOS EM AÇÃO DE REPSONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de indenização funda-se em suposto erro médico prestado junto a rede municipal
.

No caso em voga, não se vislumbra ilegalidade na decisão agravada, pois o chamamento ao processo deferido em cognição primária, analisado de forma mais acurada em sede de despacho saneador, não traz prejuízo para o Munícipio.

Há orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, carece de legitimidade passiva o agente público em ação de responsabilidade civil, devendo o ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor quando este atuar com dolo ou culpa
.”

(N.U 1005767-87.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/04/2022, publicado no DJE 03/05/2022) (g.n.)

Com tais considerações e
em que pesem os argumentos expendidos pela Autora/Agravada em sua inicial, há de ser ratificada a decisão que concedeu o efeito ativo e suspendeu a decisão agravada, em observância ao
Tema

940 do STF
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e
A ELE DOU
PROVIMENTO
, para desconstituir a decisão agravada, reconhecendo a ilegitimidade de
VALDIR MILAN
para figurar no polo passivo da ação n.º 1009499-92.2020.8.11.0006.

Via de consequência, condeno a Autora/Agravada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% consoante dispõe o art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo, contudo, as obrigações decorrentes da sucumbência, conforme a exegese do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023